Tribunal: STF
Processo: ARE 1345686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICAS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PROVAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. CRIME CONTINUADO. IMPRECISO O NÚMERO EXATO DE EVENTOS DELITUOSOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.



    1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vitima é extremamente valiosa, constituindo-se meio de prova de grande relevo, especialmente porque essas condutas geralmente são praticadas na clandestinidade sem a presença de testemunhas.



    2. Muito embora constitua discricionariedade do julgador a definição do quantum para fixação da pena-base, devido a falta de parâmetros expressos na Lei Penal, observa-se que o magistrado de primeiro grau atentou para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por ocasião desta valoração (acórdão 693118), não havendo motivos para revisão da pena por ele cominada.



    3. É pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014).



    4. Ainda que impreciso o número de estupros praticados pelo apelante, se a instrução processual revelou que os abusos foram reiterados, não é possível a manutenção da incidência da fração no patamar mínimo previsto no art. 71 do Código Penal.



    5. 'É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinando período de tempo, sendo inviável exigir a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade.' (AgRg no REsp 1640747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 20/04/2017)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De início, registro ser inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto o acervo de provas colacionado aos autos é suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade que amparam a solução adotada na sentença.



    Registro que tanto a materialidade quanto a autoria estão demonstradas pelo Relatório n° 760/2015-DPCA (fls. 4/18); pela Ocorrência Policial 183/2015- DPCA (fls. 19/21); pela Carta elaborada pela vítima (fl. 22); pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Atos Libidinosos e Lesão Corporal da vítima (fls. 24430) pelos termos de declarações da mãe da vítima, M. de F.P.B. (fls. 36/38) e da irmã da vítima, M.A.P. (fls. 42/45) e pelo Relatório de Entrevistas (fls. 50/57), além da prova oral colhida em juízo, destacando-se as declarações coesas da vítima prestadas ria fase policial e judicial (fls. 50/57 e mídia fl. 248).



    [...]



    Assim, a dinâmica relatada na ocorrência policial foi ratificada em Juízo pela vítima, ao narrar como o réu teria abusado dela. 



    [...]



    Apesar da negativa do réu, impende ressaltar que os delitos contra os costumes rotineiramente são praticados de maneira dissimulada e, por isso, a palavra da vítima tem maior relevância, não havendo razão para ser a desacreditada quando coerente e segura, sem nenhum indício de parcialidade, como se dá no caso em comento.



    Além de todo o acervo probatório produzido, destaca-se, ainda, que as teses de defesa já foram suscitadas em sede de alegações finais e devidamente analisadas pelo Juízo a quo, que entendeu pela certeza da autoria e da materialidade do delito [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente